Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004262-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL - CPF: 061.557.011-99 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LUCAS ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -

PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU
CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
-
PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - VENDA DE DROGAS EM

LANCHONETE
-

FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
ATO JUDICIAL IMPUGNADO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA -
REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - MATÉRIA PREJUDICADA - PREMISSA DO TJMT - CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA DA REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS - JULGADO DO TJMT -
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Se o Juiz da causa proferiu sentença condenatória, fixou
as penas do paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa e estabeleceu o regime inicial fechado
, afigura-se prejudicada a análise da matéria relativa a aplicação do princípio da homogeneidade. (TJMT, HC NU 1009085-83.2018.8.11.0000)

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva, bem como da prisão durante cumprimento de pena em regime semiaberto. (TJMT, RSE no 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004262-61.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1001527-56.2020.811.0108), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual
condenação ensejaria regime
diverso do fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou
“f
ixada cautelar diversa da prisão”

(ID

79589986), com documentos (ID 79589987/ID 79589988).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80039456).

O Juízo singular prestou informações

(ID 80656973).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - HOMOGENEIDADE - ALEGAÇÃO QUE EM CASO DE CONDENAÇÃO O REGIMNE SERÁ DIVERSO DO FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE COM AÇÕES PENAIS EM CURSO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 84169953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 6.12.2020, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que os policiais receberam uma denúncia anônima aduzindo que o flagranteado realizava o tráfico de entorpecentes em uma lanchonete, para tanto, utilizava-se de um menor para realizar a entrega para os compradores, momento em que foi realizada a abordagem e foram localizados com o menor a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e em buscas onde supostamente eram escondidas as drogas foram encontradas duas porções de entorpecentes, sendo uma pedra média de pasta base de cocaína e uma porção média de pó de cocaína, constatados através do exame preliminar (ID n.o 45189716).[...]

Destaca-se que o flagranteado já responde por outros processos criminais, revelando-se, ainda que em juízo não exauriente, um suposto apreço pela prática de crimes, amoldando-se o caso em tela à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC no 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública.”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - PJE
NU 1001527-56.2020.811.0108)

Em 11.3.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram a segregação cautelar (Bruno César Singulani França, juiz de Direito -
PJE
NU 1001527-56.2020.811.0108).

A audiência de instrução foi realizada no dia 24.3.2021 (
PJE
NU 1001527-56.2020.811.0108).

Em 1o.5.2021, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente e negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente nestes termos:

“[...]Tendo o sentenciado permanecido preso durante a instrução, não se lhe faculta o direito de recorrer em liberdade, devendo aguardar eventual julgamento de recurso preso, eis que, a meu sentir, permanecem inalterados os motivos ensejadores que lastrearam as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública, constante na decisão de ID 46635006, as quais invoco e reitero as razões de decidir a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições[2].

Anote-se que a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública é patente, uma vez que o indiciado recentemente, no dia 21/11/2020, foi preso pela prática dos crimes previstos nos arts. 330, 329, 311 e 180 do Código Penal, (auto de prisão em flagrante) 1001315-35.2020.8.11.0108, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento das condições, inclusive a de “Proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festividades em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas”.

Para a surpresa deste magistrado, o acoimado foi preso, novamente, nesta comarca de Tapurah/MT em menos de 15 (quinze dias) dias após sua soltura, agora em crime relacionado ao tráfico de entorpecentes, o que demonstra a escalada na atividade criminosa.”
(
PJE
NU 1001527-56.2020.811.0108).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em seu envolvimento em tráfico de drogas, em conjunto com adolescente Lucas Rosa de Oliveira, extraídos das apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 5,07g (cinco gramas e sete centigramas), e uma porção de cocaína, com peso

de 3,31g (três gramas e trinta e um decigramas), após informações anônimas recebidas pelos policiais militares [Ademar Antônio Rohling e Alex Junior Silva de Camargo], sobre a venda de drogas exercida por ele na
“Lanchonete do Zoio”
, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (SEEU 2000046-70.2019.8.11.0045).

O fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

No mesmo sentido, anota-se TJMT, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

No tocante ao regime inicial, o Juiz da causa proferiu sentença condenatória, fixou
as penas do paciente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa e estabeleceu o regime inicial fechado (
PJE
NU 1001527-56.2020.811.0108).

Portanto, afigura-se prejudicada a análise da matéria relativa a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC NU 1009085-83.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 28.8.2018).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (SEEU
2000046-70.2019.8.11.0045
) e, também, após ter sido
beneficiado com a liberdade provisória, mediante imposição de outras medidas cautelares em 21.11.2020, em ação penal por receptação (PJE NU 1001315-35.2020.811.0108).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Assim sendo, as cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021